Tribunal: STJ
Processo: 0036543-75.2016.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132582 - RJ(2025/0489933-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
AGRAVADO
: VANDERLEA DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
DÉBORA DAVILA DA COSTA FRADE ANDRADE - RJ126390
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. REEXAME DE
PROVAS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto a nexo causal, culpa
exclusiva da vítima, revisão do quantum indenizatório e pensionamento;
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando pensionamento de 30% do salário mínimo e danos morais de R$
10.000,00, com honorários de 10%;
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da
autora, majorando os danos morais para R$ 20.000,00, fixando pensão de 100% do
salário mínimo no período de incapacidade total e, após, 30% de forma vitalícia, e
determinando a constituição de capital garantidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o ônus da prova foi corretamente distribuído, nos
termos do
I, do CPC; (iii) saber se os danos morais e o pensionamento
art. 373,
observaram a proporcionalidade do
parágrafo único, do CC; (iv) saber se
art. 944,
há dever de indenizar, conforme o
do CC; (v) saber se houve ato ilícito e
art. 927
violação de direito, segundo o
do CC; (vi) saber se a condenação implicou
art. 186
enriquecimento sem causa, nos termos do
do CC; (vii) saber se houve
art. 884
valoração inadequada das provas, à luz do
do CPC; e (viii) saber se a
art. 371
decisão carece de fundamentação idônea, conforme o
do CPC.
art. 11
Documento eletrônico VDA56115891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c9a7f22-b125-4fe0-ba46-3ea24ad0df78

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou de forma suficiente as teses centrais e rejeitou corretamente os embargos
de declaração por ausência de vício.
7. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem apresentou
art. 11
fundamentação suficiente, expôs os motivos, analisou provas e fixou parâmetros
para danos morais e pensão.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de rediscutir nexo causal, culpa
exclusiva, valoração das provas, revisão do quantum indenizatório e do
pensionamento em acidente envolvendo queda de passageira no interior de
ônibus demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência
de fundamentação, à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem apresentou fundamentação
art. 11
suficiente, expôs os motivos, analisou provas e fixou parâmetros para danos
morais e pensão 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
provas quanto ao nexo causal, culpa exclusiva da vítima, valoração do laudo e
revisão do quantum indenizatório e do pensionamento”.
CPC, arts. 11, 371, 373 I, 489, § 1o, II, III, IV e
Dispositivos relevantes citados:
VI, 1.022, II, e 85, § 11; CC, arts. 944 parágrafo único, 927, 186 e 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c9a7f22-b125-4fe0-ba46-3ea24ad0df78

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132582 - RJ(2025/0489933-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
AGRAVADO
: VANDERLEA DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
DÉBORA DAVILA DA COSTA FRADE ANDRADE - RJ126390
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. REEXAME DE
PROVAS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto a nexo causal, culpa
exclusiva da vítima, revisão do quantum indenizatório e pensionamento;
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando pensionamento de 30% do salário mínimo e danos morais de R$
10.000,00, com honorários de 10%;
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da
autora, majorando os danos morais para R$ 20.000,00, fixando pensão de 100% do
salário mínimo no período de incapacidade total e, após, 30% de forma vitalícia, e
determinando a constituição de capital garantidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o ônus da prova foi corretamente distribuído, nos
termos do
I, do CPC; (iii) saber se os danos morais e o pensionamento
art. 373,
observaram a proporcionalidade do
parágrafo único, do CC; (iv) saber se
art. 944,
há dever de indenizar, conforme o
do CC; (v) saber se houve ato ilícito e
art. 927
violação de direito, segundo o
do CC; (vi) saber se a condenação implicou
art. 186
enriquecimento sem causa, nos termos do
do CC; (vii) saber se houve
art. 884
valoração inadequada das provas, à luz do
do CPC; e (viii) saber se a
art. 371
decisão carece de fundamentação idônea, conforme o
do CPC.
art. 11
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

enfrentou de forma suficiente as teses centrais e rejeitou corretamente os embargos
de declaração por ausência de vício.
7. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem apresentou
art. 11
fundamentação suficiente, expôs os motivos, analisou provas e fixou parâmetros
para danos morais e pensão.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de rediscutir nexo causal, culpa
exclusiva, valoração das provas, revisão do quantum indenizatório e do
pensionamento em acidente envolvendo queda de passageira no interior de
ônibus demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência
de fundamentação, à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem apresentou fundamentação
art. 11
suficiente, expôs os motivos, analisou provas e fixou parâmetros para danos
morais e pensão 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
provas quanto ao nexo causal, culpa exclusiva da vítima, valoração do laudo e
revisão do quantum indenizatório e do pensionamento”.
CPC, arts. 11, 371, 373 I, 489, § 1o, II, III, IV e
Dispositivos relevantes citados:
VI, 1.022, II, e 85, § 11; CC, arts. 944 parágrafo único, 927, 186 e 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIAÇÃO UNIÃO
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7 do STJ, relativamente às teses de nexo causal, culpa exclusiva da vítima,
revisão do
indenizatório e redimensionamento do pensionamento (fls.
quantum
721-724).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 752-755.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

Janeiro em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 624-626):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO
ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PERMANENTE. PENSÃO MENSAL.
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL.
I. Caso em exame: Apelações interpostas em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente sofrido pela autora no interior de transporte coletivo operado
pela ré. A sentença condenou a ré ao pagamento de pensão mensal correspondente a
30% do salário mínimo e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A autora apelou requerendo: (i) majoração do valor fixado a título de dano moral;
(ii) indenização pelo período de incapacidade total temporária; e (iii) constituição de
capital garantidor para o pensionamento. A ré, por sua vez, recorreu pleiteando a
improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.
II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se estão
presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de
transporte coletivo; (ii) analisar se é devida a fixação de pensionamento por a autora
não exercer atividade remunerada no momento do acidente; (iii) determinar se é
devida a constituição de capital garantidor para o pagamento de pensão; e (iv)
verificar a ocorrência de dano extrapatrimonial e a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir: A responsabilidade do transportador de passageiros é
objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, não havendo
necessidade de demonstração de culpa. O acidente — queda da autora no interior do
coletivo por manobra brusca — não é contestado pela ré, que atribui a culpa
exclusiva à vítima, tese não comprovada nos autos. A prova pericial atesta a
existência de fratura na vértebra L1 com comprometimento neurológico e perda de
força no pé direito, além da compatibilidade da dinâmica do acidente com a lesão,
confirmando o nexo causal. Comprovada a a existência de incapacidade total
temporária por 90 dias e redução permanente da capacidade laborativa em 30%. A
jurisprudência do STJ dispensa a prova de exercício de atividade remunerada à
época do acidente para fins de fixação de pensão mensal, adotando o salário mínimo
como base. A pensão mensal deve ser fixada em 100% do salário mínimo durante o
período de incapacidade total temporária e em 30% do salário mínimo de forma
vitalícia a partir da recuperação cirúrgica. Em consonância com o
do CPC e
art. 533
a Súmula 313 do STJ, é obrigatória a constituição de capital garantidor para
assegurar o pagamento da pensão mensal deferida. A quantia fixada a título de dano
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

moral deve ser majorada para R$ 20.000,00, considerando a gravidade da lesão, a
redução permanente da capacidade funcional e o período de internação e
recuperação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
precedentes análogos do
IV. Dispositivo: Recurso da autora provido.
TJ/RJ.
Recurso da ré desprovido. Dispositivos relevantes citados:
o, V e X;
CF/1988, art. 5
CC,
CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC,
e § 1o. Jurisprudência
art. 950;
art. 533, caput
relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
REsp 1.900.641/SP,
Bellizze, 3a Turma, j. 29.08.2022; STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.884.887/DF,
Andrighi, 3a Turma, j. 10.08.2021; STJ, Súmula 313.
Apelação no 0118519-
TJ/RJ,
91.2021.8.19.0001, Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 20.07.2023; Apelação no
0458029-48.2015.8.19.0001, Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 29.06.2023.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
663-664):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que
reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora por acidente ocorrido no
interior de coletivo, fixando indenização em favor da autora. A embargante sustenta
omissão, mas, em verdade, pretende reanálise das provas para afastar sua
responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir
se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado enfrentou expressamente
as teses da embargante, reconhecendo que não houve comprovação da excludente de
culpa exclusiva da vítima. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou à reavaliação de provas, mas apenas à correção de vícios
formais previstos no
do CPC. A utilização dos embargos como meio de
art. 1.022
rediscutir o mérito revela intuito protelatório, o que autoriza a imposição da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, II, III, IV e VI, do Código de Processo Civil, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, porque houve omissão quanto à inexistência de prova
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

do nexo causal, obscuridade sobre a dinâmica do acidente, contradição entre a
conclusão e os fundamentos, e falta de fundamentação específica sobre culpa
exclusiva da vítima, verbete 330 do TJRJ e observância ao contraditório e ampla
defesa (fls. 689-691);
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que a autora não comprovou
minimamente o fato constitutivo do direito, havendo ausência de prova do nexo
causal e ocorrência de fortuito externo (fls. 692-693);
c) 944, parágrafo único, do Código Civil, pois o valor dos danos morais
e o pensionamento foram desproporcionais à extensão do dano (fls. 692-695);
d) 927 do Código Civil, porquanto não se demonstrou ato ilícito ou falha
do serviço que justificasse o dever de reparar (fls. 694-695);
e) 186 do Código Civil, visto que não houve conduta culposa do
transportador e nem prova de violação de direito (fls. 694-695);
f) 884 do Código Civil, porque a condenação implicou enriquecimento
sem causa diante da ausência de nexo causal (fls. 694-695);
g) 371 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal não valorou
adequadamente as provas, ignorando ausência de vínculo com policial, fortuito
externo e ausência de nexo causal (fls. 694-695);
h) 11 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão careceu de
fundamentação individualizada, limitando-se a conclusões genéricas (fls. 694-695).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ausência de
responsabilidade civil da recorrente e se julguem improcedentes os pedidos.
Requer ainda o provimento do recurso para que se anulem o acórdão dos embargos
de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar omissões,
ou se reconheça nulidade por intimação irregular, com reabertura de prazo para
contrarrazões, e se condene a recorrida em custas e honorários (fls. 697-698).
Contrarrazões às fls. 711-715.
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou pensões mensais, constituição de capital
garantidor, tratamento médico, reembolso de despesas e compensação por dano
moral.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando ao pensionamento de 30% do salário mínimo, danos
morais de R$ 10.000,00 e honorários de 10% (fls. 477-479).
A Corte de origem reformou em parte a sentença para majorar os danos
morais para R$ 20.000,00, fixar pensão de 100% do salário mínimo durante a
incapacidade total e, após, 30% de forma vitalícia, e determinar a constituição de
capital garantidor; negou provimento ao recurso da ré e majorou honorários para
12% (fls. 639-641).
I - Arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI, do Código de Processo Civil e
1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão, obscuridade,
contradição e falta de fundamentação quanto à inexistência de prova do nexo
causal, culpa exclusiva da vítima, verbete 330 do TJRJ e respeito ao contraditório
e ampla defesa (fls. 689-691).
O acórdão dos embargos afirmou inexistir vício, enfrentou a tese de
excludente de responsabilidade e destacou que a parte pretende reexame de provas,
aplicando multa por caráter protelatório (fls. 663-664).
Além disso, o acórdão recorrido analisou detalhadamente nexo causal e
afastou a culpa exclusiva da vítima com base em prova pericial: “A prova pericial
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

produzida confirmou as lesões sofridas pela autora [...] concluindo pela existência
de nexo de causalidade [...] A tese excludente de responsabilidade de culpa
exclusiva da vítima não foi minimamente comprovada” (fls. 631-632).
Logo, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à apontada omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação
sobre nexo causal, culpa exclusiva da vítima e regularidade da valoração da prova
foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela responsabilidade
objetiva da transportadora e pela inexistência de prova da excludente, não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 632):
A tese excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima não foi
minimamente comprovada, deixando a ré de produzir quaisquer provas para
demonstrar que a autora agiu de forma imprudente ou infringiu deveres de cuidado,
deixando a ré de apresentar as gravações do interior do coletivo ou produzir prova
testemunhal de pessoas que tenham presenciado o momento da queda, por exemplo.

II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
A recorrente afirma ausência de comprovação do fato constitutivo do
direito, sustentando inexistência de nexo causal e fortuito externo (fls. 692-693).
O acórdão reconheceu o nexo causal com base em tomografia e laudo
pericial, além da dinâmica da queda por manobra brusca, e assentou a
responsabilidade objetiva do transportador (fls. 631-632).
Sobre o tema, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido de que a responsabilidade decorrente do contrato de transporte
de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação de dano
causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a
prestação do serviço
assunção de obrigação de resultado, impondo ao prestador do serviço público de
transporte o ônus de levar o passageiro com segurança ao ao seu destino.
Nesse sentido, confira-se:

CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
TRANSPORTADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO.
CONEXÃO COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE. FORTUITO INTERNO.
1. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é
objetiva (CC, arts. 734 e 735), sendo obrigação do transportador a reparação do
dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a
prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a
assunção de obrigação de resultado, impondo o ônus de levar o passageiro incólume
ao seu destino.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório,
concluiu pela responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos dos arts. 734
e 735 do Código Civil, e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula 83. 3. A modificação do entendimento adotado pela
instância de origem demandaria, inequivocamente, o reexame do acervo fático-
probatório para aferir a ausência de conexão entre o fato de terceiro e a atividade de
transporte, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso especial conhecido em parte e provido apenas para afastar a aplicação
da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.983.400/CE,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em prova pericial, documentos médicos e circunstâncias do acidente, concluindo
pela responsabilidade do transportador pelos danos causados.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
parágrafo único, do Código Civil
Art. 944,
A parte alega desproporção dos valores de danos morais e do
pensionamento, em desacordo com a extensão do dano (fls. 692-695).
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

O acórdão majorou os danos morais para R$ 20.000,00, considerando
gravidade da lesão, internação, sequelas e precedentes análogos, e fixou pensão
conforme incapacidade total temporária e parcial permanente, com base em perícia
e entendimento do STJ (fls. 635-641).
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 636):

Não é hipótese de afastamento ou redução, mas de majoração. A autora
precisará conviver para o resto de sua vida com as sequelas do acidente, de lesão na
vértebra L1 associada a mielopatia e perda de força no pé direito, o que representou
incapacidade parcial permanente para o trabalho no patamar de 30%, o que
evidencia a gravidade do dano.
Deste modo, a quantia de R$ 20.000,00 atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e está alinhada com parâmetros fixados por este
órgão fracionário em casos análogos.

Com efeito, o valor fixado pela instância ordinária a título de
indenização por danos morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou
exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto. A
propósito:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.090.651/MA,
julgado em
DJEN de
AgInt no
2/3/2026,
11/3/2026;
AREsp n. 1.729.742/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2021,
28/5/2021.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse contexto, uma vez não demonstrada excepcionalidade, a revisão do
indenizatório e do pensionamento, nas circunstâncias delineadas,
quantum
pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ.
IV - Arts. 927, 186 e 884 do Código Civil
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

Alega o recorrente inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal, e
enriquecimento sem causa (fls. 694-695).
O acórdão fixou a responsabilidade com base na teoria objetiva do
transportador, reconheceu o nexo causal por laudo pericial e afastou a excludente
de culpa exclusiva da vítima (fls. 631-632).
A pretensão de afastar a responsabilidade e o nexo causal exigiria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
V -
do Código de Processo Civil
Art. 371
A parte alega deficiência na valoração da prova, com desconsideração de
elementos que afastariam o nexo e apontariam fortuito externo (fls. 694-695).
Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento segundo o qual o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-
lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.148.364/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
16/10/2024)
No caso, o acórdão apreciou a prova técnica e documental, concluiu pelo
nexo e destacou a ausência de prova da excludente pela ré (fls. 631-632).
Assim, rever a valoração realizada pela Corte estadual demanda reexame
de provas, óbice da Súmula n. 7 do STJ.
VI -
do Código de Processo Civil
Art. 11
A recorrente afirma ausência de fundamentação individualizada (fls. 694-
695).
Contudo, não se verifica a alegada violação do artigo mencionado pois o
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, expôs os motivos,
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

analisou o laudo, fixou parâmetros para danos morais e pensão, citou dispositivos
legais e jurisprudência do STJ; e os embargos rejeitaram a alegada omissão (fls.
624-626 e 663-664).
Ademais, esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Assim, não há violação ao dispositivo de lei indicado.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 8% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55821663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 8ce73365-c89a-4939-b723-c96c7624af4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.132.582 / RJ
Número Registro: 2025/0489933-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00365437520168190021 202524515779 365437520168190021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO UNIÃO LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LIRA DA SILVA - RJ115211
AGRAVADO
: VANDERLEA DE ASSIS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
DÉBORA DAVILA DA COSTA FRADE ANDRADE - RJ126390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:51
Código de Controle do Documento: 4e1d995b-c518-4f13-8a53-8ac290dea8fa

Documento eletrônico VDA56086111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:51
Código de Controle do Documento: 4e1d995b-c518-4f13-8a53-8ac290dea8fa